Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740663-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 20189509 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., pretende a reforma da decisão, proferida em demanda regressiva de ressarcimento de danos, pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante alega que é imprescindível a distribuição diversa do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, e do art. 6o, do CDC, uma vez que, dada a sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão e, tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados. Sustenta a sua sub-rogação nos direitos dos segurados, de modo que devem ser aplicadas ao caso em tela as prerrogativas do CDC, dentre as quais a inversão do ônus da prova. Aduz que, embora não haja hipossuficiência financeira, existe a técnica e, portanto, cabe à agravada demonstrar a adequada prestação do servido de energia elétrica, sem oscilações ou anomalias, até porque a sua responsabilidade é de natureza objetiva. Argumenta que instruiu os autos com laudos técnicos, apólices e comprovantes de pagamento das respectivas indenizações, ora reivindicadas em regresso, de modo que está presente a verossimilhança das alegações. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a inversão do ônus da prova, com imediata concessão de efeito suspensivo”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça (ID no 78670522, do processo de referência), constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator